Tribunal: TJSP
Processo: 2197819-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO RECÍPROCA DA FAZENDA PÚBLICA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO RECÍPROCA DA FAZENDA PÚBLICA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela FESP, condenando ambas as partes no pagamento das custas processuais e honorários da parte contrária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de rejeição, ainda que parcial, da impugnação da FESP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi reformada com base no entendimento de que, em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, apresentado pela FESP não há fixação de honorários advocatícios, conforme preceitua a Súmula 519 do STJ.
4. O entendimento foi reafirmado em diversos julgados do E. STJ, não sendo cabível honorários sucumbenciais na situação em questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido.
5. Tese de julgamento: "1. Na hipótese de rejeição da impugnação da FESP, ainda que parcial, ao cumprimento de sentença não são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A aplicação da Súmula 519 do STJ é válida para execuções contra a Fazenda Pública."
Legislação e Jurisprudência relevantes referências:
Legislação: CPC/2015, art. 85, §§1o e 7o, Súmula no 519, STJ.
Jurisprudência : STJ, REsp no 1.134.186/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.10.2011; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.369/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.10.2024; AgInt no REsp n. 2.029.834/MS, Rel. Min Paulo Sérgio Domingues, j. 30.10.2023; REsp n. 2.002.803/BA, Rel. Min, Moura Ribeiro, j. 8.4.2025.